Tribunal: TJES
Processo: 5000971-89.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-89.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000971-89.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO II. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO NA ANVISA. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRTO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ALEGRE,
aduzindo o requerente que é portador de diabetes melitus tipo II, sendo orientada a utilizar o medicamento INSULINA GLULISINA (INSULINA ANÁLOGA RÁPIDA), considerando que os remédios utilizados há anos não estavam mais revertendo os picos de insulina. Busca, assim, seja fornecido o medicamento que necessita.

Em contestação (ID 7885360), o 1º requerido argui preliminar de incompetência da justiça estadual. No mérito, informa que a autora não preenche os requisitos para fornecimento da medicação, motivo pelo qual houve a negativa.

Em contestação (ID 7885363), o 2º requerido apenas informa que o dever de fornecimento da insulina é do Estado.

A sentença (ID 7885374) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, MODIFICO o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 292, §3º, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para o fim de determinar que os requeridos disponibilizem à parte autora o medicamento INSULINA GLULISINA (INSULINA ANÁLOGA RÁPIDA) conforme prescrição médica, devendo comprovar, trimestralmente e através de nova receita, a necessidade de continuar recebendo os fármacos.

Torno definitiva a liminar concedida.

Extingo o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7885379), reiterando a preliminar de incompetência da justiça estadual e, no mérito, o não cumprimento, pela autora, dos requisitos para liberação do fármaco.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7885385), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No tocante à preliminar de incompetência absoluta, vejo por bem rejeitá-la. Conforme demonstrado nos autos e no parecer do NAT, o medicamento pretendido pela recorrida encontra-se registrado na Anvisa.

De tal maneira, resta inaplicável ao caso o tema 500 do STF no que tange à obrigatoriedade de postular demandas que envolvem o medicamento pretendido face à União, sendo competente a Justiça Estadual para julgar a lide.

No mérito, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento INSULINA GLULISINA (INSULINA ANÁLOGA RÁPIDA)
, para tratamento de diabetes tipo II.

Verifica-se no laudo médico acostado ao ID 7885336, emitido pela Dra. Adriana Andrade de Sousa Betini (CRM/ES 8463), que a medicação prescrita é necessária para a melhora do quadro clínico da recorrida, principalmente pelo insucesso das terapias anteriores, vez que a autora apresentava picos de hipoglicemia de difícil reversão.

A Constituição Federal preconiza acerca da prioridade do direito à vida e à saúde, a proteção a esse direito deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse estatal, já que sem ela os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

Em seu artigo 196, a Constituição nos ensina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esta norma não pode ser vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não será, por isto, afetado.

Sendo assim, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, nos termos do art. 6º da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer aos mesmos condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta de medicamento ou retardamento no tratamento.

Havendo comprovação da necessidade do fármaco pleiteado, bem como demonstrada a impossibilidade da família em adquiri-lo, fazem-se presentes a verossimilhança e o risco de dano irreparável, impondo-se a concessão do pedido formulado na inicial. A simples alegação de que a autora não preenche os requisitos para liberação do medicamento não afastam a necessidade de fornecimento pelo poder público, considerando estar demonstrada sua imprescindibilidade nos autos pelo médico assistente.

Neste diapasão, reafirmo ainda que é o médico com quem a paciente consultou e avaliou a situação em concreto que possui condições técnicas de prescrever a medição mais eficaz para o tratamento. É ele quem tem os conhecimentos adequados para poder alterar ou não os medicamentos receitados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)